Tribunal: TJES
Processo: 5001261-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Fiscal ou Fatura
Data de julgamento: 2023-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001261-47.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALABAMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE TRIBUTÁRIA. RESTABELECIMENTO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DA PESSOA JURÍDICA RESPECTIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1) “In casu”, analisando as informações prestadas pelo Estado (ID 2308191), noto que a recorrente impetrante teve restrições à emissão e recepção de documentos fiscais, uma vez que consta nas informações prestadas pelo auditor fiscal no Plano de Auditoria Fiscal nº 8488/2021, que “até a presente data não nos foi apresentado por parte da empresa nenhum dos documentos solicitados constantes da Intimação para exibir e entregar Livros, Documentos e Arquivos, e também nenhum dos documentos solicitados constantes da 2ª Intimação para exibir e entregar Livros, Documentos e Arquivos”. 2) O ato administrativo é dotado de presunção de legitimidade e veracidade e que deve ser prestigiada a prevalência do interesse público, notadamente quando, de um lado, há robustas evidências de simulação de operações tributárias para cometimento de fraudes, e, de outro, o contribuinte foi ouvido e teve a oportunidade de esclarecer ao Fisco o modo pelo qual foram fetais tais operações. 3) Não há qualquer violação aos princípios da ampla defesa quando o procedimento de bloqueio do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais ocorreu mediante contraditório do contribuinte, consubstanciado na entrevista do sócio da empresa, amplamente relatada no relatório da Secretaria Estadual da Fazenda. 4) A cassação da inscrição estadual (art. 54-B, II, RICMS/ES) e o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) são medidas decorrentes do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado (art. 78 do CTN). Estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a lei determina. 5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada que indeferiu o pedido de liminar que visava o restabelecimento do sistema eletrônico de emissão de notas fiscais da pessoa jurídica respectiva. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALABAMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
(ID 2154876), no qual pretende a reforma da decisão “a quo” (lançada no feito originário no ID 12070956), que, em sede de mandado de segurança impetrado contra ato supostamente coator praticado pelo Subsecretário de Estado da Receita Estadual do Espírito Santo (autos do processo n.º 5004406-39.2022.8.08.0024), indeferiu o pedido de liminar que visava o restabelecimento do sistema eletrônico de emissão de notas fiscais da pessoa jurídica respectiva.

Pois bem, após a apresentação das contrarrazões recursais, bem como da análise das informações prestadas no processo de origem (IDs 13025913, 13025914 e 13025915), consigno que reflui do entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

A recorrente sustenta que postulou na origem, liminarmente, a sustação dos efeitos da ilegalidade cometida pela SEFAZ/ES em decisão administrativa que sumária e arbitrariamente, a seu ver, teria impossibilitado o exercício de suas atividades por meio do bloqueio de emissão e recebimento de documentos fiscais. Afirma que o juízo “a quo” indeferiu sua pretensão liminar, porém a decisão fiscal impugnada careceria de fundamentação e não haveria nenhuma suspeita ou indício de fraude fiscal para que pudesse ser aplicado em seu desfavor o art. 54-A, III, do RICMS/ES.

Pois bem, a discussão nesse momento processual se circunscreve basicamente a (i)legalidade do bloqueio de emissão e recebimento de documentos fiscais da agravante por fraude tributária.

“In casu”, analisando as informações prestadas pelo Estado (ID 2308191), noto que a recorrente impetrante teve restrições à emissão e recepção de documentos fiscais, uma vez que consta nas informações prestadas pelo auditor fiscal no Plano de Auditoria Fiscal nº 8488/2021, que
“até a presente data não nos foi apresentado por parte da empresa nenhum dos documentos solicitados constantes da Intimação para exibir e entregar Livros, Documentos e Arquivos, e também nenhum dos documentos solicitados constantes da 2ª Intimação para exibir e entregar Livros, Documentos e Arquivos”.

A legislação tributária vigente autoriza que o Fisco Estadual adote as medidas tomadas contra a recorrente, justamente em casos similares aos trazidos aos autos. Tais previsões estão contidas no art. 54-A, III, do RICMS/ES, “in verbis”:

“Art. 54-A. A Sefaz poderá impor, preventivamente, restrições à emissão e recepção de documentos fiscais, nos seguintes casos:

I - após a concessão de inscrição, reativação, alteração de dados cadastrais ou recadastramento, ao contribuinte com CNAE de risco fiscal, até que este satisfaça as exigências da GEFIS relativas ao referido risco;

II - quando o contribuinte:

a) deixar de entregar ou entregar fora do prazo legal:

1. os arquivos do Sintegra;

2. a Declaração de Operações Tributáveis – DOT;

3. o Documento de Informações Econômico Fiscais – DIEF;

4. a Guia de Informação e apuração da Substituição Tributárias – GIA/ST;

5. a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais – Defis;

6. o Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório – DAS-D; ou

7. os arquivos da Escrituração Fiscal Digital – EFD;

b) não se encontrar em atividade no local indicado no cadastro de contribuintes do imposto; ou

c) não comprovar a autenticidade dos dados cadastrais; ou

III - diante da constatação de indício ou de fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte.

§ 1.º A restrição imposta à empresa operadora de logística implica restrição às empresas satélites localizadas em suas dependências.

§ 2.º A Sefaz manterá as restrições até que o contribuinte satisfaça as exigências relativas às irregularidades apontadas.

§ 3.º Se o contribuinte não satisfizer as exigências no prazo de sessenta dias contado da data da imposição das restrições de que trata este artigo, a sua inscrição poderá ser cancelada, nos termos do art. 62-D, III “a” ou cassada, quando for o caso”.

Destaco que
“[...] o ato administrativo é dotado de presunção de legitimidade e veracidade e que deve ser prestigiada a prevalência do interesse público, notadamente quando, de um lado, há robustas evidências de simulação de operações tributárias para cometimento de fraudes, e, de outro, o contribuinte foi ouvido e teve a oportunidade de esclarecer ao Fisco o modo pelo qual foram fetais tais operações”. Ademais, “não há qualquer violação aos princípios da ampla defesa quando o procedimento de [bloqueio do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais] ocorreu mediante contraditório do contribuinte, consubstanciado na entrevista do sócio da empresa, amplamente relatada no relatório da Secretaria Estadual da Fazenda [...]”
(TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024160046934, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, J 03/07/2018, DJ 13/07/2018).

Sobre o tema, cito, ainda, o seguinte julgado:

TRIBUTÁRIO / ADMINISTRATIVO AGRAVO DE INSTRUMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL INEXIGÊNCIA DE CIÊNCIA PRÉVIA AO CONTRIBUINTE PRINCÍPIO DA LEGALIDADE FORTES INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO E FRAUDE AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR. 1 Inexiste exigência legal de ciência prévia ao contribuinte sobre a instauração do processo administrativo para cassação da Inscrição Estadual, estando a Administração vinculada ao princípio da legalidade (art. 51-A do RICMS-ES), sem possibilidade de que o Poder Judiciária a imponha obrigação não contida em lei. 2 Não subsiste a alegação de ofensa ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal administrativo, eis que, dos documentos que instruem o recurso, constata-se que a autoridade efetuou uma vistoria no local e entrevista ao administrador, concluindo com robustas provas que a empresa utiliza a Inscrição Estadual com simulação para a prática de fraude tributária. 3 O ato administrativo possui presunção de legitimidade e veracidade, demandando prova cabal em contrário para que seja desconstituído ou suspenso. 4 Recurso conhecido e desprovido. Prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão liminar que indeferiu a liminar (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024189017353, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 23/04/2019, DJ16/05/2019).

Assim, apesar de ter externado quando da análise do pleito liminar, que não havia nenhum apontamento de indício ou fundada suspeita de fraude, simulação ou má-fé, entendo que, após análise da documentação juntadas aos autos (ID’s 13025913, 13025914 e 13025915 - feito originário), que estão demonstrados os indícios de fraude, posto que apesar de intimada, por duas vezes, a agravante deixou de cumprir a obrigação de entregar documentos fiscais.

In casu, a empresa agravante, embora instada, por 02 (duas) oportunidades (em 17/12/2021 e 07/01/2022), para promover a entrega dos livros, documentos e arquivos fiscais especificados, a mesma não os apresentou, e assim, foi preventivamente imposta restrição à emissão e recepção de documentos fiscais, nos termos no art. 54-A do RICMS/ES.

Dessa forma, ante as evidências de fraude, decorrente da insistência em não apresentar os documentos solicitados pelo Fisco, sem qualquer justificativa pela recorrente, entendo que está autorizado o bloqueio temporário de emissão e recepção de documentos fiscais da agravante.

Por fim, consigno que
“[...] a cassação da inscrição estadual (art. 54-B, II, RICMS/ES) e o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) são medidas decorrentes do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado (art. 78 do CTN). [...] Estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a lei determina [...]”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 024179012984, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, J 17/04/2018, DJ 27/04/2018).

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto por ALABAMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (ID 2154876) e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão objurgada (lançada no feito originário no ID 12070956), que indeferiu o pedido de liminar que visava o restabelecimento do sistema eletrônico de emissão de notas fiscais da pessoa jurídica respectiva.

Em tempo, julgo prejudicado o Agravo Interno de ID 2308191.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/08/2023 às 14:46:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47486829082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR